Tribunal: TJES
Processo: 5001569-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA MANENTE SOBREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO FINANCEIRO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN COMO REFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário, sob o fundamento de que as taxas aplicadas pela instituição financeira (variando entre 26,68% a.a. e 222,16% a.a.) seriam abusivas frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de crédito pessoal não consignado apresentam abusividade que justifique a intervenção judicial para sua limitação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias não acarreta a nulidade automática das taxas de juros pactuadas, dependendo a revisão da prova de vantagem exagerada pela instituição financeira.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central (BACEN), atua como referencial valioso para a aferição de abusividade, mas sua aplicação não é estanque e deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

O exame casuístico revela que os juros aplicados nos contratos discutidos situam-se em patamares próximos ou até inferiores à média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado no período da contratação.

O risco de inadimplência elevado, intrínseco ao seguimento de crédito pessoal sem garantia real ou consignação em folha, justifica a manutenção de taxas superiores às de outras modalidades de crédito.

A inexistência de discrepância substancial que supere os fatores multiplicativos aceitos pela jurisprudência (1,5, o dobro ou o triplo da média) afasta a caracterização de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e época. 2. A análise da abusividade dos juros deve ser casuística, observando-se a modalidade do crédito e o risco da operação, não sendo a simples superação da média de mercado motivo suficiente para a intervenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZA MANENTE SOBREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 18638026), que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” que move em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 18638028), a apelante aduz, em suma, que:
(i)
as taxas de juros remuneratórios aplicadas pelo banco recorrido são flagrantemente abusivas, atingindo os percentuais de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período seria de 6,76% ao mês e 119,20% ao ano;
(ii)
a discrepância verificada supera o fator multiplicativo de 1,5 vezes a taxa média, o que autoriza a intervenção judicial para limitar os encargos aos índices oficiais; e que
(i
ii
)
é imperiosa a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sob o fundamento de que a cobrança de encargos abusivos contraria a boa-fé objetiva, dispensando-se a prova de má-fé específica conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Na instância originária,
LUIZA MANENTE SOBREIRA
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de
BANCO AGIBANK S.A
, alegando a existência de onerosidade excessiva em contrato de mútuo financeiro, em razão da estipulação de juros remuneratórios em patamares substancialmente superiores à taxa média de mercado praticada à época da contratação, requerendo a nulidade de cláusulas abusivas e a repetição do indébito em dobro.

A relação jurídica sob exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aplicação do diploma consumerista não implica, de forma automática, a nulidade das taxas pactuadas, exigindo-se a demonstração de vantagem exagerada da instituição financeira.

No caso concreto, a apelante questiona três ajustes distintos: contrato nº 1212125748 (17/01/2019), com juros de 222,16% a.a.; o contrato nº 1212470182 (08/05/2019), com 26,68% a.a.; e o contrato nº 1212545162 (10/05/2019), com 193,26% a.a..

Ocorre que, em consulta ao sistema que provê as taxas médias do mercado no BACEN para os períodos de subscrição dos contratos 17/01/2019, 08/05/2019 e 10/05/2019, verifica-se que as taxas de juros ao ano praticadas nos respectivos períodos para a concessão de crédito pessoal não consignado prefixado foram, em média, de 216% a.a.
1
, 205,8%
2
e 203,9%
3
. Tal constatação revela taxa de juros anual pouco acima da média em relação ao contrato nº 1212125748, ao passo que os encargos máximos admitidos pelo mercado superam os percentuais efetivamente cobrados pela instituição financeira nos demais ajustes.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise das taxas de juros aplicadas nos contratos bancários com base na média fornecida pelo Banco Central deve ser casuística, e não estanque, premissa que ganha ainda mais relevo no seguimento de crédito pessoal não consignado, em que o risco de inadimplência é considerável, circunstância que deve ser sopesada para eventual declaração de abusividade do encargo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pela apelante, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas, tendo em vista que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-17

2
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-05-08

3
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-05-10

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.